Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. CONDUTA GRAVE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente investigado pela prática de crime de tráfico e preso em flagrante na posse de aproximadamente 424g de maconha. Alegação de prisão imotivada. É certo que a Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade incidental do artigo 44 da Lei no 11.343/06, fazendo ressalva da necessidade de apreciação da liberdade provisória quanto aos crimes de tráfico, analisando-se individualmente cada caso concreto, em conjunto com os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a hipótese de concessão de Liberdade Provisória. A razão de assim entender a Corte Suprema é simples: - a regra é a constitucional para este tipo de delito, de ser inafiançável e insuscetível de liberdade provisória, acrescido de ser hediondo.
2. A gravidade da conduta imputada ao paciente – tráfico de drogas -, aliado às circunstâncias fáticas do caso concreto, as quais indicam que ele mantinha em depósito, na sua residência, cerca de 424g (quatrocentos e vinte e quatro) gramas de maconha, as quais seriam comercializadas por meio eletrônico, dizem de sua periculosidade e o do consequente risco à garantia da ordem pública.
3. Ordem denegada.